Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-92.2016.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORMA BORGES - CPF: 298.871.191-72 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença. A sentença acolheu o laudo pericial que concluiu pela inexistência de perdas remuneratórias e extinguiu o feito, reconhecendo a hipótese de liquidação zero. A parte autora interpôs recurso, alegando nulidade da sentença por violação à coisa julgada e defendendo a validade de perícia anterior que teria apontado defasagem de 10,83%.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por afronta à coisa julgada em razão da substituição do perito; e (ii) saber se a perícia judicial que constatou liquidação zero é válida para afastar a alegada defasagem salarial decorrente da conversão da URV.

III. Razões de decidir:

3. A substituição do perito ocorreu de forma legítima, diante da inércia do expert originário em prestar esclarecimentos, nos termos dos arts. 468, II, e 477, § 2º, II, do CPC, de modo que não houve descumprimento do comando judicial anteriormente proferido em agravo de instrumento.

4. A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a existência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia contábil.

5. No caso, a perícia judicial foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei nº 8.880/1994, utilizando os valores da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

6. Constatou-se que os proventos pagos à parte apelante foram superiores aos valores devidos segundo os critérios legais, afastando qualquer defasagem remuneratória.

7. Não havendo demonstração de prejuízo salarial e tendo a perícia respeitado os parâmetros definidos na sentença e na legislação de regência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a liquidação zero.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 468, II, 477, § 2º, II, 479 e 480; Lei n. 8.880/1994, art. 22, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2023, publicado no DJe em 01.9.2023; TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2025, publicado no DJe em 24.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURTO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NORMA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de cobrança por diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV n. 0000547-92.2016.8.11.0003, em fase de liquidação de sentença, manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu o laudo pericial, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, e, por conseguinte, extinguiu o feito.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o d. Juízo
a quo
deixou de observar o comando emanado da decisão exarada no agravo de instrumento n. 1018058-85.2022.8.11.0000 (Id. 145047157), que anulou a decisão anterior que havia determinado a substituição do perito nomeado à época. Sustenta, ainda, a inobservância da decisão monocrática proferida por ocasião do julgamento da remessa necessária (Id. 304045919 – fls. 187/199), a qual determinou a apuração da eventual defasagem salarial mediante regular liquidação de sentença.

Nesse contexto, defende que: (
i
) a r. sentença é nula, por afrontar a coisa julgada material; e (
ii
) o laudo pericial elaborado pelo primeiro perito designado, no qual restou apurada defasagem salarial de 10,83%, é o único legítimo, razão pela qual se revela incabível a extinção do feito sob o fundamento de suposta “
liquidação zero
”.

À vista disso, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da efetiva defasagem salarial, no percentual de 10,83%.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 304049883, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 310124390, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURTO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante sustenta que o d. Juízo
a quo
deixou de observar o comando emanado da decisão exarada no agravo de instrumento n. 1018058-85.2022.8.11.0000 (Id. 145047157), que anulou a decisão anterior que havia determinado a substituição do perito nomeado à época.

Infere-se dos autos que, deflagrada a liquidação de sentença, nomeou-se regularmente como perito MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, que apurou defasagem salarial de 10,83% (Id. 304045919 – fls. 326/350). Todavia, antes de esclarecer os apontamentos feitos oportunamente pelas partes, o d. Juízo
a quo
, de ofício, determinou sua substituição pelo contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, que concluiu pela hipótese de “
liquidação zero
” (Id. 304045927).

Nada obstante, constata-se que, em cumprimento à decisão proferida no referido agravo de instrumento, o perito MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA foi restabelecido nos autos (Id. 304045932), mas, apesar de regularmente intimado em duas oportunidades, quedou-se inerte (Id. 304045935). Tal conduta caracteriza hipótese expressa de substituição, prevista no artigo 468, II, do CPC, em razão do descumprimento do dever legal de prestar esclarecimentos (artigo 477, § 2º, II, do CPC).

Com efeito, houve nova nomeação, primeiro da empresa MEDIAPE, que igualmente se manteve silente (Id. 304045943), e, em seguida, do perito JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO (Id. 304045944), o qual reapresentou o laudo anteriormente juntado (Id. 304045947), tendo, posteriormente, respondido à impugnação apresentada pela servidora (Id. 304049864).

Assim, diferentemente do que alega a apelante, não se trata de desobediência ao comando judicial proferido no RAI, mas de nova e legítima substituição, motivada pela inércia do
expert
, circunstância que justifica a nomeação subsequente de outro perito.

Cumpre assinalar que a decisão do magistrado encontra amparo legal e observa integralmente o devido processo, sendo medida necessária para suprir a lacuna deixada pelo primeiro laudo, que restou comprometido pela omissão do perito em sanar dúvidas relevantes.

Ressalte-se que a primeira perícia não se torna automaticamente inválida; todavia, sua credibilidade resta comprometida pela falha procedimental e pela omissão do perito em sanar as dúvidas suscitadas, circunstância que reduz significativamente seu peso probatório.

Por certo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está adstrito ao laudo pericial (artigo 479 do CPC), podendo valorar o conjunto probatório de forma fundamentada e, quando necessário, determinar a realização de nova perícia (artigo 480 do CPC).

Assim, se o juízo formou sua convicção com base no conjunto dos elementos técnicos e documentais constantes dos autos – incluindo a segunda perícia, a resposta às impugnações, bem como a análise crítica das falhas da perícia inicial – não há falar em nulidade. Ao revés, a decisão revela-se legítima, válida e plenamente eficaz, proferida em estrita conformidade com a lei processual e em harmonia com os princípios que regem a atividade jurisdicional.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURTO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por NORMA BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança por diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV n. 0000547-92.2016.8.11.0003, em fase de liquidação de sentença, manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o laudo pericial, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, e, por conseguinte, extinguiu o feito.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas.

Desse modo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim sendo, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.

Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para ser identificado o
quantum
devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994.

Conforme se depreende da literalidade do dispositivo supracitado, a fórmula de cálculo consiste na divisão do valor pago ao servidor nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, pelo montante correspondente ao valor da URV fixado para o último dia de cada um desses meses, independentemente da data de efetivo pagamento. Em seguida, procede-se à soma dos resultados obtidos, a fim de se alcançar a média aritmética correspondente.

Anota-se que, caso a média aritmética apurada desses quatro meses resulte inferior ao valor do vencimento recebido em fevereiro de 1994, deverá prevalecer este último como referência para fins de conversão e preservação da remuneração.

No tocante à variação da URV nesse período, observa-se o seguinte: em novembro de 1993, seu valor correspondia a
238,32
; em dezembro de 1993, passou para
327,90
; em janeiro de 1994, alcançou

458,16
; e, por fim, em fevereiro de 1994, atingiu
637,64
.

Na hipótese
sub judice
, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, ocasião em que o perito nomeado pelo Juízo concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias a serem percebidas pela parte apelante, conforme se depreende do laudo constante no Id. 304045947:

“[...]
d) A partir de setembro/94, a Lei nº 6.528/94 concedeu reajuste de 29,86% sobre os vencimentos de agosto/94, com isso a parte recebeu R$ 184,45;

e) Em novembro/94 os vencimentos da requerente foram elevados para R$ 242,00, por força do reajuste de 31,20% concedido pela Lei nº 6.583/94;

f) Portanto, não houve prejuízo na conversão da URV.
[...]”.
[sem destaque no original]

Além disso, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer desacerto nesse ponto. Vejamos:

Ressalte-se que a exclusão de determinadas parcelas constantes do holerite da servidora encontra amparo no § 3º do artigo 22 da Lei n. 8.804/94, o qual delimita o alcance da base de cálculo, restringindo-o à incorporação do salário-família e das vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores, desde que não calculadas sobre o vencimento, soldo ou salário.

É certo que o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Destaca-se, por oportuno, que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente público, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Portanto, diante da perícia contábil realizada nos autos e, ainda, ausente comprovação inequívoca das perdas salarias, não há falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
Tese de julgamento:
“Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014487-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2025, publicado no DJe em 24.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.
” (TJMT, apelação cível n. 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.8.2023, publicado no DJe em 01.9.2023).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025